Tribunal: TJDFT
Processo: 0032234-12.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0032234-12.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: CARLOS ROBERTO ALVES BORGES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA contra acórdão de ID – 41664774. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 42132793. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CARLOS ROBERTO ALVES BORGES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2022 17:25:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador